Tribunal: TJDFT
Processo: 0731655-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. IMPEDIMENTO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES. RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS E ALTERAÇÃO DE LAY OUT. DESVINCULAÇÃO DA MARCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela franqueadora objetiva a reforma da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência para cessação imediata do uso da marca pela franqueada/agravada.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à “tutela antecipada em caráter antecedente”, em que a franqueadora requer, em suma, a não continuidade das atividades da franqueada, com a restituição de “todos e quaisquer documentos, publicações e manuais que lhe tiverem sido entregues em decorrência da contratação, bem como todo o material recebido, deixando de imediato de fazer uso das instruções e da marca AMOR AOS PEDAÇOS, e de usar quaisquer meios que relacionem a Notificante à Franqueada”, além da “alteração da fachada e layout”, “e retirada de todos os elementos distintivos da logomarca”, além de devolver o cadastro de clientes da loja”; (ii) a franqueadora alega infrações contratuais graves que comprometeriam a reputação da marca e colocariam em risco a saúde dos consumidores; (iii) o pedido liminar foi indeferido na origem, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, para a desvinculação das atividades da franqueada à marca ‘Amor aos Pedaços”, em razão da alegada violação às cláusulas contratuais e ao “risco à reputação da marca”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Certo é que o e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a cláusula resolutiva expressa constitui um direito potestativo da parte lesada pelo inadimplemento de encerrar a relação jurídica contratual extrajudicialmente, de modo que “impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa” (REsp n. 1.789.863-MS, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4.10.2021).
5. No caso concreto, as obrigações assumidas pelas partes são demasiadamente complexas e abrangentes, e determinar, desde logo, que a parte ré/agravada promova todos os atos e medidas necessárias condizentes com a plena resolução do contrato de franquia, antes de ouvi-la, não seria prudente.
6. Efetivamente, a concessão da medida inaudita altera parte, com base em cognição sumária, poderia implicar o fechamento da empresa da parte ré, com potencial de consequências indeléveis.
7. Assim, diante do potencial de irreversibilidade e da própria aptidão de esgotar por completo o objeto da demanda, é que a medida deve ser indeferida nesta oportunidade para que seja aguardado melhor exame após a perfectibilização do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 421-A, 475 e 995; Lei no 13.966/2019, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.789.863-MS, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4.10.2021; TJDFT, acórdão 1896180, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 5.8.2024. TJDFT, acórdão 1098243, Rel. Desa. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJe 29.5.2018. TJDFT, acórdão 1950540, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe